Tribunal: TJSP
Processo: 2094945-08.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença decorrente de ação de arbitramento de aluguel – Excesso de execução - Inobservância do disposto no art. 525, §4.o do Código de Processo Civil – Rejeição liminar da alegação – Cabimento - Tentativa de enquadramento da impugnação como excesso de penhora – Impossibilidade - Decisão mantida – Recurso não provido.